Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735525-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALESSANDRO DA CONCEICAO CALADO D E S P A C H O INTIME-SE a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 13:00:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador